Tribunal: STF
Processo: RE 275159
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA:  CONCURSO PÚBLICO - DELEGADO DE POLÍCIA -
EXAME PSICOTÉCNICO. Se a lei exige, para a investidura no cargo, o
exame psicotécnico, não pode este ser dispensado, sob pena de
ofensa ao art. 37, I, da Constituição. Não pode, a circunstância de
ter sido a liminar deferida, sanar a inconstitucionalidade da sua
concessão.
         Recurso extraordinário provido.